Tribunal: STF
Processo: RMS 31859
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRIMEIRA DEMISSÃO, POR ABANDONO DE CARGO, ANULADA PELO STJ. SEGUNDA DEMISSÃO IMPOSTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE OBTENÇÃO DE PROVEITO PESSOAL NO EXERCÍCIO DO CARGO, POR MEIO DA CONFECÇÃO DE PETIÇÕES DE DEFESA PARA EMPRESAS AUTUADAS NA VIA ADMINISTRATIVA. FATOS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE PARTICIPOU DAS DUAS COMISSÕES. MERA ILAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADO CONCRETO A CARACTERIZAR TAL SITUAÇÃO. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS RELATIVOS À CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO. IMPOSSIBILIDADE NA SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE QUANTO À PENA IMPOSTA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte não autoriza anulação de processo administrativo disciplinar diante da mera alegação de suspeição de membro da Comissão Processante, sem que haja prova concreta da ocorrência de comportamento tendencioso. A mera participação da mesma pessoa em mais de um PAD não enseja nulidade. Precedentes: RMS nº 28774/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Roberto Barroso, DJe de 25.8.2016, RMS nº 35383 AgR/DF, 2ª Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06.8.2019 e RMS nº 30881/DF, 2ª Turma, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29.10.2012. 



    2. A autoridade administrativa responsável pelo julgamento do PAD não faz parte da Comissão Processante, estando definida a priori em dispositivo legal (art. 141 da Lei nº 8112/90), e não se submete às conclusões daquela, conforme expressamente determina o art. 168 da mesma Lei (RMS nº 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 21.11.2016; RMS nº 34817 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13.5.2020; RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018; e RMS nº 33666/DF, 1ª Turma, Redator para acórdão Ministro Edson Fachin, DJe de 21.9.2016). 



    3. Em mandado de segurança não se permite discussão quanto à suposta falta de elementos necessários à imposição da pena, pois inviável, em tal sede, resolver controvérsia acerca da robustez dos elementos probatórios em que se alicerçou a autoridade apontada como coatora para impor determinada penalidade. Precedentes: RMS nº 35868 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 09.3.2020, RMS 28638/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.3.2014 e RMS 32811 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.11.2016.



    4. A alegação de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante da imposição da pena de demissão consubstancia proibida inovação recursal, pois tal tema não havia sido versado por ocasião da impetração. Precedente (dentre outros): RMS nº 25300 AgR/DF, 1ª Turma, de minha relatoria, DJe de 21.11.2018. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.